Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-17.2016.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, DE 2/3 ? Impossibilidade. Não se aplica, pois como bem consignado pelo magistrado, apelante se dedica a organização criminosa, na qual sua função é transportar a droga, razão pela qual, não preenche os requisitos previstos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL ? Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MELGAÇO
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000801-17.2016.8.14.0089
APELANTE: EDINEI DIAS PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, DE 2/3 - Impossibilidade.
Não se aplica, pois como bem consignado pelo magistrado, apelante se dedica a organização criminosa, na qual sua função é transportar a droga, razão pela qual, não preenche os requisitos previstos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MELGAÇO
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000801-17.2016.8.14.0089
APELANTE: EDINEI DIAS PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

EDINEI DIAS PINHEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Narra a denúncia, que no dia 01 de março de 2016, o ora denunciado, foi flagrado com 130 (cento e trinta) trouxas de ¿Oxi¿ e a quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito) reais.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, em que pugna pelo reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, bem como que se proceda a detração penal, para fins de modificação do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que a pena seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pelo reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Da análise dos autos, entendo que o magistrado agiu corretamente, quando indeferiu este pedido, vez que o apelante confessou que pertence a organização criminosa, onde sua função é transportar a droga, razão pela qual, afastou a causa de diminuição, disposta no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, já que o mesmo não preencheu os requisitos estabelecidos.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000801-17.2016.8.14.0089